Tribunal: TJMT
Processo: 1044148-46.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044148-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS VILELA - CPF: 496.421.971-20 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO – IRDR NÃO APLICADA AO CASO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O Agravado ajuizou a ação individualmente, pleiteando direito próprio e, portanto, não se aplica o IRDR n.

1019264-42.2019.8.11.0000, e consequentemente não se aplica suspensão do processo conforme requerido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão colegiada, desta Câmara, que por unanimidade, negou provimento recurso de apelação, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante, ora embargante, ao pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 17.12.2013 a 2017.

Irresignado, aduz o Embargante que, a Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000), em fevereiro de 2021, ou seja, antes da prolação deste v. Acórdão.

E ainda, que o IRDR tem o fito de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica das partes, portanto, deve o presente processo ser suspenso até o advento final da tese pelo Egrégio TJMT.

Ao final, requer o recebimento do presente Embargos de Declaração, para que o TJMT suspenda a tramitação do processo para aguardar o julgamento do IRDR, evitando-se decisões conflitantes.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra ACÓRDÃO que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada.

O recurso de apelação fora interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por ANTONIO MARCOS VILELA, condenando o Apelante ao pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 17.12.2013 a 2017.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Da análise do acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

Além disso, o embargante traz nova matéria referente a aplicação, no caso dos autos, do IRDR n.

1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça, de relatoria da Des. Maria Aparecida, que diz respeito sobre a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos da categoria.

In casu,
o Agravado ajuizou a ação individualmente, pleiteando direito próprio e, portanto, não se aplica o IRDR n.

1019264-42.2019.8.11.0000.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição,
presumindo-se o mero inconformismo com a decisão já proferida,
não havendo que se falar em
suspensão da tramitação do processo para aguardar o julgamento do IRDR, tendo em vista que não se aplica ao caso.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022